Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO.
1. Conforme descrito no Decreto 11.302/2022: “Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
2. Em seu artigo Art. 11, contudo, dispõe que, para fins do disposto no Decreto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”
3. No caso, o agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, a pena privativa de liberdade a ele aplicada incide na vedação prevista no parágrafo único do art. 11 do Decreto, que estabelece em seu caput que, para a análise do indulto, as penas de crimes diversos devem ser unificadas, sendo vedada a apreciação separada das respectivas condenações.
4. O Indulto coletivo é concedido anualmente aos condenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, inciso XII, da CF). No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao benefício. O ato é de competência privativa do Presidente da República e amplamente discricionário, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão do indulto, tampouco afastar as vedações previstas para sua concessão, sob pena de invadir o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
5. O Decreto 11.302/22 é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo. Assim, diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que o recorrente ainda cumpre pena pelo crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, inviável o deferimento do indulto ao caso.
6. Recurso desprovido.